Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
Num. 44743233 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919352719200000043681175
Número do documento: 25092919352719200000043681175
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 11:53:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.388
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600354-
79.2024.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: JANETE ALVES RAMOS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas de campanha de candidata ao cargo
de
Vereadora,
com
a
condenação
ao
pagamento de multa e à restituição de
valores ao Tesouro Nacional, em razão da
utilização indevida de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
saber se a emissão de cheques não cruzados, com recursos do FEFC, compensados em nome de terceiros,

Num. 44743233 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919352719200000043681175
Número do documento: 25092919352719200000043681175
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 11:53:37
configura
irregularidade
grave
apta
a
ensejar a desaprovação das contas e a
determinação de restituição dos valores ao
erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A emissão de cheques nominais sem
cruzamento,
com
recursos
do
FEFC,
impede a rastreabilidade das despesas e
compromete
a
transparência
da
movimentação financeira, em afronta ao art.
38, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. A irregularidade atinge parcela relevante
dos gastos de campanha e, por envolver
recursos públicos, impõe a devolução da
quantia ao Tesouro Nacional.
5.
A juntada de documentos em grau recursal não é apta a sanar a falha
constatada, tampouco a afastar a gravidade
da irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
Mantida a sentença que desaprovou as
contas da recorrente e determinou a restituição da quantia irregularmente aplicada. Tese de julgamento:
1.
A
emissão
de
cheques não cruzados com recursos do
Fundo
Especial
de
Financiamento
de
Campanha (FEFC), compensados em nome
de terceiros, inviabiliza a rastreabilidade das
despesas eleitorais. 2. A irregularidade é
grave,
atinge
parcela
expressiva
dos
recursos movimentados e compromete a
transparência e a confiabilidade das contas,
especialmente
por
envolver
verbas
públicas.

Num. 44743233 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919352719200000043681175
Número do documento: 25092919352719200000043681175
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 11:53:37
_________
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/1997, art. 30, III; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 8º, § 4º, 27, § 4º, 38, 39,
53, I, "g", e II, "a", 74, III, 79, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe nº 060411326, Rel. Des. Cláudia
Cristina
Cristofani,
DJE
de
21.05.2024;
TSE, AgR-AREspEl nº 060009064/ES, Rel.
Min.
André
Ramos
Tavares,
DJe
de
25.11.2024; TRE-PR, RE nº 060031775/PR,
Rel.
Des.
Luiz
Osorio
Moraes
Panza,
Acórdão de 25/03/2025, Publicado no(a)
DJE 60, data 28/03/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Janete Alves Ramos, candidata ao cargo de
Vereadora no Município de Quedas do Iguaçu/PR nas eleições de 2024, contra a sentença
proferida pelo Juízo da 163ª Zona Eleitoral, que desaprovou a prestação de contas final de
campanha com fundamento no art. 30, III, da Lei nº 9.504/1997 e no art. 74, III, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
Na decisão de primeiro grau, a prestadora foi condenada: a) ao pagamento de multa no valor
de R$ 97,35, nos termos do art. 27, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019; b) à restituição ao
Tesouro Nacional da quantia de R$ 5.000,00, em razão da utilização indevida de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, com fundamento no art. 79, §§ 1º e 2º,
da referida Resolução.
A desaprovação das contas baseou-se, principalmente, em divergências entre a movimentação
financeira registrada na prestação de contas e aquela constante dos extratos eletrônicos, pois
diversos cheques emitidos com recursos do FEFC foram compensados em nome de pessoas
diversas dos beneficiários indicados, contrariando os arts. 53, I, “g”, e II, “a”, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Inconformada, a candidata interpôs recurso eleitoral, alegando, em síntese, que os cheques
emitidos eram todos nominais e que a inconsistência decorreu de equívoco da instituição

Num. 44743233 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919352719200000043681175
Número do documento: 25092919352719200000043681175
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 11:53:37
bancária ao registrar a compensação em nome de terceiros. Sustentou que a destinação correta
dos valores poderia ser comprovada e, por isso, não seria cabível a devolução ao erário.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
ressaltando que a emissão de cheques não cruzados prejudicou a rastreabilidade dos recursos
do FEFC, caracterizando falha grave, apta a manter a desaprovação e a determinação de
restituição.
É o relatório.
VOTO Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito o recurso não comporta provimento.
O ponto central da controvérsia é a emissão de cheques com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, que foram compensados em favor de pessoas diferentes
daquelas indicadas como beneficiárias, em desacordo com os arts. 53, I, “g”, e II, “a”, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
O artigo 38 da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que, nos casos em que os pagamentos
forem efetuados por meio de cheque, este deverá ser obrigatoriamente emitido de forma nominal
e cruzado:
"Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos no art. 39 e o
disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;"
A exigência tem por finalidade assegurar a transparência dos gastos de campanha, ao impor a
obrigatoriedade de pagamentos por meio de cheque nominal e cruzado. Tal medida permite
rastrear a movimentação dos recursos entre a conta bancária do candidato e a do fornecedor,
viabilizando o efetivo controle e fiscalização pela Justiça Eleitoral.
No caso dos autos, verifica-se, a partir dos extratos bancários, que foram emitidos cheques com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha em favor de Valdecir Koch, Marli
Kramer, Thalis Mello Acordi, bem como da própria candidata. Consta, ainda, a emissão de um
cheque sem qualquer identificação da contraparte beneficiária.

Num. 44743233 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919352719200000043681175
Número do documento: 25092919352719200000043681175
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 11:53:37
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
(...)
7. O art. 38, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que os pagamentos sejam realizados por
meios que permitam a rastreabilidade das despesas. A emissão de cheques nominais sem cruzamento impede
a adequada fiscalização, conforme entendimento do TSE no Recurso Especial Eleitoral nº 060411326, rel.
Des. Cláudia Cristina Cristofani, DJE de 21.05.2024.
8. As irregularidades constatadas representam 96,45% dos recursos arrecadados pelo candidato,
inviabilizando a aprovação das contas com ressalvas, conforme jurisprudência do TSE no AgR-AREspEl nº
060009064/ES, rel. Min. André Ramos Tavares, DJe de 25.11.2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que desaprovou as contas do recorrente, com
a consequente devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
10. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos, ainda
que coligados na eleição majoritária. A emissão de cheques nominais sem
cruzamento compromete a rastreabilidade dos pagamentos e configura
irregularidade grave, ensejando a desaprovação das contas".
(...)
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral Na Prestação De Contas Eleitorais
060031775/PR, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Acórdão de 25/03/2025, Publicado no(a) DJE
60, data 28/03/2025.)
A emissão de cheques não cruzados com recursos oriundos do FEFC, compensados em nome
de terceiros, inviabilizou a rastreabilidade das despesas eleitorais, em afronta direta ao art. 38, I,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. Trata-se de irregularidade grave, que atinge parcela
expressiva dos recursos movimentados, comprometendo a transparência e a confiabilidade das
contas, especialmente por envolver verbas públicas. Assim, o recurso não merece provimento,
devendo ser mantida, na íntegra, a sentença que desaprovou as contas da recorrente e
determinou a restituição da quantia irregularmente aplicada.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral,
mantendo-se, em todos os seus termos, a sentença proferida pelo Juízo da 163ª Zona Eleitoral
de Quedas do Iguaçu/PR, que desaprovou as contas de campanha da candidata Janete Alves
Ramos, referentes às Eleições Municipais de 2024, com a consequente condenação ao
pagamento de multa no valor de R$ 97,35 (noventa e sete reais e trinta e cinco centavos) e à
restituição ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da
utilização irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.

Num. 44743233 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919352719200000043681175
Número do documento: 25092919352719200000043681175
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 11:53:37
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600354-
79.2024.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR(A): DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: JANETE ALVES RAMOS - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO
IGUAÇU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025